Tribunal: TJMT
Processo: 0005637-13.2015.8.11.0037
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005637-13.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADRIANO ROCHA LUNA - CPF: 031.294.151-06 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS ILEGAIS E ABUSIVOS – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, NULIFICA O TÍTULO POR SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA DO DEVEDOR LANÇADA NO DOCUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – JULGAMENTO EXTRA PETITA – APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.013, §3o, II, DO CPC – PROVA DOCUMENTAL DEMONSTRATIVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ILEGAIS E ABUSIVOS – SENTENÇA CASSADA – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE - AUSENTES QUAISQUER DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. O
thema decidendo
dos Embargos à Execução ficou restrito e se esgotou inteiramente no problema do excesso de execução por conta da cobrança, segundo o devedor, de encargos ilícitos e indevidos, notadamente pela exigência dos juros moratórios e remuneratórios ilegais e abusivos, de modo que nenhum mísera palavra ou oração postulatória consta da inicial sobre a possível falsidade, inexistência ou divergência da assinatura do devedor no Borderô de Desconto, pelo que o julgamento proferido pelo julgador de piso é
extra petita
, e por isso deve ser cassada. 2. Ao editar a Súmula 382, o eg. STJ sedimentou o posicionamento de que a “
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”. E, ainda, que “
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva
, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma "média", exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ – 3a Turma – AgRg no Ag 1354547/RS – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 06/03/2012, DJe 16/03/2012). 3.
“
Não há vedação à adoção da variação dos Certificados de Depósitos Interbancários - CDI como encargo financeiro em contratos bancários, devendo o abuso ser observado caso a caso, em cotejo com as taxas médias de mercado regularmente divulgadas pelo Banco Central do Brasil para as operações de mesma espécie, o que não ocorre na espécie. Precedentes
”. (STJ - Quarta Turma - REsp no 1.630.706/SP – Rela. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI
- Julgado em 7/6/2022 - DJe de 13/6/2022). 4.
A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 5. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso e a interposição objetiva promover o prequestionamento da matéria recursal.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ADRIANO ROCHA LUNA
contra o v. acórdão
da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos d
o Recurso de Apelação Cível no
0005637-13.2015.8.11.0037
, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada, para reformar a sentença proferida
nos autos da “Ação de Embargos à Execução
”,
ajuizada pelo embargante contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI, e
julgar improcedente o pedido formulado pelo autor/apelado/embargante, mantendo, assim, os encargos pactuados no
Borderô de Descontos no B005315024 (cf. Id. no 147486687).

O embargante alega que o acórdão é contraditório porque o embargado “
não apresentou provas aptas a demonstrar que a dívida foi contraída pelo ora embargante
”, e, segundo afirma, a sentença deu o desfecho correto para a questão posta, analisando corretamente “
os documentos que acompanham a execução”,
concluindo pela ausência de título executivo extrajudicial hábil a embasar o feito executivo, entendimento irretocável e que deve prevalecer.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado o vício apontado, mantendo inalterada a r. sentença proferida em primeira instância
e

requer o pronunciamento expresso sobre os dispositivos invocados

(cf. Id.
no 148923686
).

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição dos declaratórios
(cf. Id.
no 149458658
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo do embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

A sentença apelada, com efeito, proferiu julgamento extra petita, porquanto proveu jurisdição inteiramente fora dos quadrantes do pedido formulado pelo devedor/embargante, violando, assim, a regra do art. 492, “caput”, do CPC, que proíbe o juiz de “proferir decisão de natureza diversa da pedida”, conforme muito bem demonstrado pala Cooperativa/apelante.

O thema decidendo dos Embargos à Execução ficou restrito e se esgotou inteiramente no problema do
excesso de execução
por conta da cobrança, segundo o devedor, de encargos ilícitos e indevidos, notadamente pela exigência dos juros moratórios e remuneratórios ilegais e abusivos, o que deflui claramente dos tópicos constitutivos do pedido que solicitam do julgador, exclusivamente, que fosse declarada a nulidade das “cláusulas contratuais que estipulamos (sic) encargos moratórios e remuneratórios, eis que claramente excessivas, e todas as demais que estabeleçam obrigação desproporcional e ônus excessivo ao embargante”, e, ainda, fosse “reconhecida a mora accipiendi por parte da embargada, afastando assim os efeitos da mora, tais como multa moratória e juros moratórios”, ou seja, nenhum mísera palavra ou oração postulatória consta da inicial sobre a possível falsidade, inexistência ou divergência da assinatura do devedor no Borderô de Desconto, mas, surpreendentemente, este foi o fulcro exclusivo do provimento dos embargos...

Mas, ainda que o devedor/embargante tivesse suscitado a questão da nulidade do título por conta de alegada inexistência ou falsidade de sua assinatura, referida pretensão estaria fadada ao mais constrangedor insucesso, pois, conforme bem demonstrado pela prova documental de conteúdo irrefutável, a assinatura constante do Borderô de Desconto corresponde exatamente à mesmíssima assinatura que se vê dos demais documentos pessoais do devedor constantes dos autos, não havendo dúvida mínima alguma de que os padrões grafotécnicos são exatamente os mesmos, sendo absolutamente dispensável, inclusive, a realização de exame pericial.

O julgamento extra petita demanda a nulificação do ato sentencial com a consequente baixa do caso à Instância de origem para novo pronunciamento, mas isto apenas se não for possível o julgamento imediato da causa madura pelo Tribunal, e, no caso, tenho por cabível a aplicação da regra do art. 1.013, §3o, II, do CPC, que diz que, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando (...) decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir” (CPC, art. 1.013, §3o, II).

Ao ajuizar os embargos à execução, o embargante/apelado pretende revisar o Borderô de Descontos no B005315024, contrato de antecipação de recebíveis, celebrado entre os litigantes em 05.08.2010, instrumento pelo qual foram estabelecidos juros remuneratórios de 2,80% ao mês e 39,28% ao ano e encargos moratórios CDI de 6,99% a.m. e 125% a.a. (cf. Id. no 131474748 – pág. 39).

É entendimento pacificado pelos Tribunais Superiores de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula no 596) e, que, excepcionalmente, admite-se a revisão dos juros remuneratórios contratados quando constatada onerosidade excessiva, sendo aspecto normalmente identificado nas hipóteses em que a taxa de juros é muito superior à média praticada pelo mercado financeiro no mesmo período.

(...)

No caso, não se monstra abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratados (2,80% ao mês), porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para contratos envolvendo a antecipação de recebíveis (05/08/2010) oscilou entre 1,16% a.m. e 4,55% a.m., conforme “site” do Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/legado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Ftaxas%2Fhtms%2F20100805%2Ftx011020.asp
).

(...)

No tocante ao percentual do CDI, registre-se que é aceito pelo Superior Tribunal de Justiça a pactuação desse índice, não havendo abusividade em sua contratação.

Quanto ao CDI fixado em 125% a.a. não vejo abusividade nesse índice, porquanto, o eg. STJ somente afastou esse índice no v. acórdão supracitado porque fixado em 180% a.a..

E concluiu pelo provimento do Apelo interposto pela Cooperativa/embargada, para cassar a r. sentença recorrida, e, depois, julgar improcedente o pedido autoral, mantendo, assim, os encargos pactuados no Borderô de Descontos no B005315024, posicionamento que, à toda evidência, deve prevalecer
.

O acórdão não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas apenas decidiu contrariamente aos interesses do Banco/embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte contra o julgamento que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal, incompatível com a via dos aclaratórios.

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; assim,
se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023